Tribunal: TJDFT
Processo: 0714412-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0714412-25.2020.8.07.0000 PACIENTE: OZAQUE FERREIRA DE MELO IMPETRANTE: FELIPE RENAN SOUSA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E S P A C H O Verifica-se, de início, que o feito não está suficientemente instruído para permitir a análise do pedido liminar, sobretudo pela falta das decisões judiciais questionadas, além de outros elementos que sirvam à compreensão dos fatos para moldar a decisão pertinente. Sendo assim, NOTIFIQUE-SE o impetrante para instruir adequadamente o presente habeas corpus, sob pena de arquivamento. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 2 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator